Tribunal: TJES
Processo: 5013022-48.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013022-48.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BYTECH LTDA
RECORRIDO: MAIKEL FRANCO DA SILVA MONTEIRO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FRAUDE EVIDENCIADA.
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA INTERMEDIADORA QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDORES.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 2.800,00) E
MORAIS (R$ 3.000,00).
QUANTUM
MANTIDO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5013022-48.2023.8.08.0030

Recorrente: BYTECH LTDA

Recorrido: MAIKEL FRANCO DA SILVA MONTEIRO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrente responde solidariamente pela falha na prestação de serviço (não entrega dos produtos adquiridos), por atuar como empresa intermediadora de pagamentos e por constar como destinatária/beneficiária nos comprovantes de transferência apresentados pelo recorrido. Por tais razões, condenou a empresa recorrente ao pagamento de danos materiais (R$ 2.800,00) e morais (R$ 3.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
responsabilidade exclusiva da empresa que comercializou os aparelhos celulares;
b)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e de terceiro;
c)
que não atua na cadeia de fornecimento do produto, atuando apenas como plataforma de pagamentos;
d)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais.

Em que pesem as argumentações constantes das razões recursais, entendo que agiu com acerto o juízo primevo ao reconhecer a responsabilidade da empresa recorrente pelos fatos narrados na petição inicial,
devendo a sentença de 1º grau ser integralmente mantida,

inclusive por
seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei nº 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Inicialmente, por integrar a cadeia produtiva de fornecedores de serviços, responde a parte recorrente objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º). Vejamos:

RELAÇÃO DE CONSUMO – Compra de produto não entregue - Plataforma de pagamento – Integração à cadeia de consumo – Responsabilidade solidária entre a fornecedora do produto e a plataforma de pagamento - Reconhecimento – Inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor - Danos morais – Caracterização – Desídia e indiferença - Necessidade de adequação do padrão de respeito devido ao consumidor – Valor (R$ 5.000,00) – Adequação à sua dupla finalidade – Recurso provido.
(TJ-SP - RI: 10368345020218260001 São Paulo, Relator: Carina Bandeira Margarido Paes Leme, Data de Julgamento: 10/05/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR. COMPRA REALIZADA NO SITE DA AMAZON. INTERMEDIADORA. MARKETPLACE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO-PROVEITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA TJRJ Nº 343. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
(TJ-RJ - APL: 00151758520218190004 202300108444, Relator: Des(a). EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 15/03/2023, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂM, Data de Publicação: 16/03/2023)

Em sendo assim, não pode ser afastada a responsabilidade da parte recorrente, na medida em que ocorreu a sua intermediação no negócio.

De outro lado, não obstante a fraude perpetrada pelo vendedor dos produtos (empresa PLIM IMPORTADOS
), a parte recorrente consta como
destinatária/beneficiária nos comprovantes de transferência apresentados pelo recorrido no id. 11004284, referentes ao pagamento dos produtos não entregues (aparelhos celulares), o que corrobora a sua participação no negócio jurídico.

Ademais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau, “[...]embora a parte requerida tenha apresentado documentos complementares no ID 39265376, porém, não servem para comprovar, de forma efetiva e cabal, quais e quem foram os beneficiários das transações” (id. 11004305).

Por tais razões, diante da evidente responsabilidade da empresa recorrente pela não entrega dos produtos adquiridos pelo recorrido, agiu com acerto o juízo de origem na condenação à restituição dos valores pagos pelos celulares, no montante de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

Finalizando, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, verifico que restaram devidamente comprovados os transtornos suportados pela parte recorrida em razão das várias tentativas em receber administrativamente o produto adquirido, não merecendo, de igual forma, ser reformada a sentença.

Em
relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BYTECH LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida,
inclusive por
seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)